Tribunal: TJBA
Processo: 0008177-68.1982.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008177-68.1982.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, GABRIELA AYRES CATHARINO GORDILHO

APELADO: HEMETERIO CHAVES FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0008177-68.1982.8.05.0001
, tendo como apelante
DESENBAHIA-
AGENCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e apelados

HEMETERIO CHAVES FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator